Tribunal: TJES
Processo: 5039017-72.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039017-72.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA
RECORRIDO: GLEICIELI GOVEA BATISTA DO CARMO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46)
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REMATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR NEGADA POR SUPOSTA IRREGULARIDADE EM CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. COMUNICADO QUE NÃO SE APLICA À AUTORA. DANO MORAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a autora alega que cursava ensino superior junto à requerida, mas foi impedida de fazer rematrícula para o 7º período, sob a alegação de que o Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo emitiu comunicado desaconselhando a matrícula de alunos com documentação escolar da modalidade EJA emitida pelo Complexo Educacional do Cariri, em associação com o Supletivo Qualivix. Alega que sua situação não se enquadra naquela descrita no comunicado. Requer a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais, bem como seja determinado que aceite sua rematrícula.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, reconhecendo o direito da autora à continuidade de curso superior e condenando a requerida no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

3. Em recurso inominado, a parte requerida pugna pela reforma da sentença, enquanto a autora, em contrarrazões, pleiteia por sua manutenção.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A autora teve sua rematrícula negada em razão da recomendação expedida pelo Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo (CEE-ES), que teria orientado as instituições de ensino superior a não aceitarem certificados de EJA emitidos por instituições situadas fora do Estado, com especial menção a cursos promovidos por meio do Supletivo Qualivix. Contudo, na hipótese, não há demonstração de que a autora cursou o supletivo por meio da entidade mencionada na recomendação administrativa (Supletivo Qualivix), nem na modalidade EJA. Assim, a recomendação genérica do CEE-ES não pode, por si só, justificar a exclusão da matrícula da autora, sobretudo diante da ausência de evidências concretas de que o certificado apresentado seja inválido ou que a instituição emissora não possua autorização legal para funcionar.

6. No que diz respeito aos danos morais, a recusa infundada da rematrícula da autora, quando esta já se encontrava em fase avançada do curso superior (com apenas dois semestres pendentes), certamente lhe causou transtornos relevantes, frustração e abalo em sua vida acadêmica e profissional, caracterizando abalo moral indenizável. O valor fixado pelo juízo de origem, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se proporcional às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Incide, neste ponto, o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, segundo o qual a revisão do
quantum
indenizatório somente se justifica nas hipóteses de valor irrisório ou exorbitante — o que não se verifica no presente caso.

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE provimento, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

8. Condeno a recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)